Tribunal: TJES
Processo: 5012939-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012939-25.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: INSTITUTO AOCP e outros
AGRAVADO: LUCCA PESSANHA DA SILVA
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
CONCURSO PÚBLICO – MILITAR -
DESVIO DE VARO INCOMPATÍVEL COM EXIGÊNCIA MÍNIMA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DA DEFORMIDADE
–

CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
In casu
, o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES se apresenta genérico, sem a correta indicação de seus motivos, não fazendo referência ao exame por meio do qual chegou à conclusão de inaptidão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade no varo.

2 – Por sua vez, o laudo médico anexado pelo agravado nos autos originários informa que ele possui condições de realizar atividades físicas e laborais (como policial militar) sem restrições, com varo residual de 2,6 graus dentro da normalidade, ou seja, inferior ao de 5,0 graus previsto no edital.

3 -
Destarte, apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, tem-se no cenário delineado aparente ilegalidade na eliminação do agravante do certame respectivo.

4 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5012939-25.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

AGRAVADO
:
LUCCA PESSANHA DA SILVA

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a decisão (id. 31103789, originário) por meio da qual o MM. Juiz
a quo
deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por
LUCCA PESSANHA DA SILVA
,
para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, permitindo que ele continue perquirindo nas fases do concurso, inclusive quanto a eventual matrícula em curso de formação.

Em seu articulado (id. 6463560), o agravante alega: (i)
“conforme a devolutiva da Junta Militar de Saúde JMS, o candidato, ora agravado, foi diagnosticado com alterações ortopédicas, incompatíveis com o exercício da função policial militar, razão pela qual fora considerado como pessoa que apresenta ‘condição de inaptidão para o ingresso na PMES’”
; (ii)
“no caso dos autos, o candidato foi eliminado do certame por apresentar ‘desvio em varo, medido no exame radiográfico, na vista antero-posterior com carga, o eixo anatômico femurotibial maior que 5 graus’, enquadrando-se na hipótese descrita no art. 3º, § 12.2, do Anexo IV do Edital n.º 01 de 2022, como uma daquelas que induzem no reconhecimento de inaptidão para o exercício da função policial militar”
; (iii)
“a exigência de um padrão sanitário para o ingresso na carreira Policial Militar, uma das mais estressantes do mundo, não trata de qualquer ofensa ao princípio da isonomia, por não ser arbitrária e sim atender ao melhor interesse público de selecionar profissionais que irão, por longos 35 anos, defender a sociedade”
, e; (iv) destarte, deve ser revista a decisão objurgada, mesmo porque, em matéria de concurso público, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do
decisum
impugnado:

“Consta do edital do concurso, como causa de inaptidão do candidato, “
...desvio em varo, medido no exame radiográfico, na vista antero-posterior com carga, o eixo antômico femurotibial maior que 5 graus
” (§ 12.2, do artigo 3°, do anexo IV, do edital).

Ao promover a eliminação do requerente, a junta médica destacou que é portador de deformidade do membro inferior esquerdo, fazendo referência à disposição editalícia acima mencionada.

Por outro lado, é certo que o requerente comprovou, através do laudo de radiologia anexado no Id 31005817, que o “
Angulo Varo do joelho esquerdo
” é de 2,6º. No mesmo sentido, apresentou laudo médico, subscrito por ortopedista e datado de 14.09.2023, indicando “
VARO RESIDUAL DE 2,6 GRAUS DENTRO DA NORMALIDADE ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS SEM RESTRIÇÕES COMO POLICIAL MILITAR
”.

Nota-se, nesse contexto, a existência de plausibilidade das alegações do requerente, considerando a demonstração de que a junta médica militar não indicou o grau do desvio em varo, além de que os documentos apresentados, incluindo laudo de radiologia, indicam que a deformidade está dentro dos limites aceitos pelo edital.

Ademais, observa-se que é claro o perigo de leão grave ou de difícil reparação, devendo-se assegurar ao requerente a participação nas demais fases do concurso público, e caso seja aprovado, a sua matrícula no curso de formação, em igualdade de condições com os demais candidatos. Ressalva-se, contudo, que em caso de aprovação no Curso de Formação, o requerente terá direito à reserva da respectiva vaga e não à posse imediata.

Conforme entendimento consolidado no eg. Superior Tribunal de Justiça, o candidato que tem seu prosseguimento no certame determinado por decisão liminar, a princípio, não possui o direito à nomeação e posse caso aprovado nas demais etapas do certame, mas tão somente à reserva de vaga:

[...]

Vale lembrar que esse é um provimento concedido em juízo de cognição sumária e que pode, posteriormente, ser alterado, caso novos elementos probatórios justifiquem uma solução diversa.

Ante o exposto, nos termos do artigo 300, do CPC, defiro em parte o pedido de liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o autor do Concurso Público para admissão de Soldado Combatente (QPMP-C) - EDITAL Nº 01/2022 – CFSd/2022, DE 07 DE JUNHO DE 2022, permitindo que ele continue perquirindo nas fases doconcurso, inclusive quanto a eventual matrícula em curso de formação
.
[...]
”.

Em decisão por mim proferida, assim manifestei:

(...)

Nada obstante, o parecer emitido pela Junta Militar de Saúde da PMES (id. 31005818, originário) se apresenta genérico, sem a correta indicação de seus motivos, não fazendo referência ao exame
por meio do qual chegou à conclusão de inaptidão e, principalmente, qual seria o grau de deformidade no varo.

Não fosse isso o bastante, o laudo médico anexado pelo agravado nos autos originários informa que ele possui condições de realizar atividades físicas e laborais (como policial militar) sem restrições, com varo residual de 2,6 graus dentro da normalidade (id. 31005816, originário):

[...] PACIENTE FOI SUBMETIDO A TRATAMENTO CIRURGICO PARA OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE TIBIA E. COM VARO RESIDUAL DE 2,6 GRAUS DENTRO DA NORMALIDADE ENCONTRA-SE EM CONDIÇÕES DE REALIZAR SUAS ATIVIDADES FÍSICAS E LABORAIS SEM RESTRIÇÕES COMO POLICIAL MILITAR. [...]

Destarte, apesar de reconhecer que os policiais militares devem gozar de plena saúde e capacidade física para bem desempenharem suas funções, que muitas vezes os expõem a situações de perigo, considero, a princípio, ilegal a desclassificação do agravado.

In casu
, não vislumbro qualquer elemento de convicção a infirmar a conclusão supra, pois conforme dito alhures, não há por parte da junta médica indicação do grau de desvio de varo apresentado pelo candidato, sendo a negativa genérica, ao passo que o laudo apresentado pelo agravado demonstra estar apto a desempenhar suas funções como policial militar, caso aprovado.

Acerca do tema, confiram-se,
mutatis mutandis
, os precedentes deste e. Sodalício a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA ELIMINADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO GRAU DE ESCOLIOSE. CAPACIDADE ATESTADA POR LAUDOS MÉDICOS. PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. 1 - A Constituição da República, ao fixar as formas de acesso aos cargos públicos, estabelece os requisitos a serem preenchidos por aqueles que pretendem ocupá-los, de acordo com a natureza e a complexidade de cada cargo (art. 37, I e 11), sendo facultado, inclusive, o estabelecimento de requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, 93°, CF). 2 - Os critérios diferenciadores para inscrição em concurso público só se legitimam quando possam ser justificados pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 3 -
A Junta Militar de Saúde da PMES apresentou parecer genérico de inaptidão sem especificar o nível de escoliose, o que obsta que se analise se esta pode ser considerada impeditiva, de acordo com o previsto no edital (“acima de 10 graus”). 4 - A Agravante apresentou laudos médicos que atestam a inexistência de contraindicações para atividades laborativas e recreativas, devendo ser permitida a sua participação, na condição sub judice, do curso de formação
. 5 - Recurso provido. Data: 11/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5014675-78.2023.8.08.0000. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011804-75.2023.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS A C Ó R D Ã O EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ELIMINAÇÃO. CONCURSO SOLDADO POLÍCIA MILITAR. EDITAL 01 2022. EXAME SAÚDE. PÉS CHATO E JOANETE. POSSIBILIDADE INCAPACITAÇÃO FUTURA. LAUDOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A CAPACIDADE ATUAL DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AO PRECEITO CONSTITUCIONAL AMPLO ACESSO CARGOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inexiste irregularidade na previsão editalícia que exige do candidato boa saúde e aptidão física compatível com o exercício da função, valendo consignar que o artigo 9º, VII da Lei 3.196/78 estabelece expressamente a necessidade de que o ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiro Militar seja precedido de aprovação “nos exames de saúde que se fizerem necessários e que comprovem a capacidade física para exercício do cargo (...)” 2.
Muito embora reste evidenciado nos autos que o Agravado tenha apresentado quadro de “instabilidade do Ombro esquerdo”, condição clínica que nos termos do item “b”, §12.1 do artigo 3º do Anexo IV do Edital seria capaz de gerar a sua inaptidão para o cargo, extrai-se dos documentos acostados aos autos de origem, mais precisamente o laudo emitido por médico especialista (ortopedista) – id 31008296, no sentido de que o candidato/ agravado possui plena capacidade física atual, exatamente em razão de ter sido submetido a cirurgia denominada “Bristow-Latarjet”, destinada a corrigir casos de instabilidade do ombro.
3.
Assim, vê-se que a eliminação do Agravado foi fundamentada em possibilidade de incapacitação futura, decorrente da condição clínica que o acomete, o que, em meu entendimento, além de violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, haja vista que a futura incapacidade pode ou não se confirmar, também vai de encontro ao preceito constitucionalmente estabelecido que garante o amplo acesso aos cargos públicos
(artigo 37, I da CF). 4. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese em repercussão geral ao julgar o RE nº 886131:
É inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidata (o) aprovada (o) que, embora tenha sido acometida por doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida.
5. Recurso conhecido e improvido. Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 07 de fevereiro de 2024. RELATORA. Data: 09/Feb/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5011804-75.2023.8.08.0000. Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.